Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701507-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: HENRIQUE CESAR CALDAS DE CARVALHO AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a Apelada para se manifestar quanto ao pagamento em dobro do preparo pelo Apelante. Inexistindo impugnação, retornem-me os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator